Tribunal: TJES
Processo: 5004770-34.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004770-34.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5004770-34.2025.8.08.0047

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrida: ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO ORIUNDO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO / EMENTA

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado, visto que não ficou demonstrada a presença de grave risco à recorrente.

3 – No mérito, observa-se que a hipótese é de responsabilidade objetiva da instituição financeira. A inscrição do nome da recorrida em órgãos de proteção ao crédito (ID 18018328, pág. 49), motivada por débito cuja origem a consumidora desconhece, caracteriza falha na prestação do serviço, risco inerente à atividade econômica explorada, não afastando o dever de indenizar.

4 – A recorrente não apresentou provas de excludente de responsabilidade, ônus que lhe competia (art. 14, § 3º, CDC). O documento colacionado aos autos consiste em contrato desprovido de assinatura, acompanhado apenas de uma fotografia avulsa, elementos que não comprovam a regularidade da transação nem a efetiva manifestação de vontade da recorrida, sendo insuficientes para elidir a responsabilidade pela negativação indevida.

5 – Restou sobejamente demonstrado o prejuízo suportado pela recorrida, que teve seu crédito restringido no mercado em razão de débito inexistente, fato que configura dano moral
in re ipsa
, extrapolando o mero aborrecimento.

6 – Manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter punitivo-pedagógico da medida. A propósito:
“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ. O valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica do agente e ao caráter preventivo da sanção, inexistindo motivo para sua redução. (TJES, PROCESSO Nº 0006739-36.2019.8.08.0030, APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A): SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)”.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)